Tribunal: STF
Processo: HC 221690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maycon Luiz de Souza Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 780.006/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado e 793 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, c. c. art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.



    Neste writ, a defesa sustenta a nulidade da condenação, aludindo à falta de fundamentação do ato que autorizou medida de busca e apreensão, porque lançada fundamentação “per relationem”.



    Ao final, requer o deferimento de liminar para suspender a execução da pena e, no mérito, declarar a nulidade da decisão que autorizou a medida de busca e apreensão e, por conseguinte, das provas decorrentes.



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ainda que assim não fosse, não vislumbro ilegalidade na decisão que autorizou a busca e apreensão mediante a utilização de fundamentação “per relationem” (Doc. 3 fl. 18), pois segundo a Jurisprudência da Corte:



    “O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente